Tribunal: STF
Processo: Rcl 63762
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face de ato praticado pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em que se articula violação à Súmula Vinculante 11.



    Alega a reclamante que na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri a defesa requereu a retirada das algemas, contudo, a Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido mediante fundamentação genérica, fundada no quantitativo dos policiais militares naquele Fórum, argumentos costumeiramente utilizados nos processos relacionados à 1ª Vara Criminal de São João de Meriti/RJ.



    Argumenta que a defesa efetuou requerimento junto à PMERJ sobre o número de efetivo de policiais militares à disposição do Fórum de São João de Meriti/RJ no período em que houve o plenário do Júri em questão e, em resposta, diversamente do que aduzido pela Magistrada Presidente para negar a retirada das algemas, a Polícia Militar informou que havia quinze policiais à disposição do Fórum.



     Em razão do exposto, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato realizado no dia 24.06.2016. No mérito, pugna seja cassado o ato impugnado para que seja realizado novo julgamento perante o plenário do Júri, sem as algemas, permitindo ao réu o uso de roupas civis.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar. 



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Oficie-se ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São João de Meriti - Tribunal do Júri para que preste informações sobre o alegado na inicial, especialmente quanto efetivo de policiais militares à disposição no Fórum para a garantia da integridade física dos presentes na sessão de julgamento em questão.



    Após, abra-se vista à PGR.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 17 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente